Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO PRINCIPAL DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDENCIA DO ART. 523, §1o, DO CPC/15. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ E EG. TJDFT. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu: a) a ausência de preclusão pro judicato em favor da parte autora; b) a natureza tributária e, por conseguinte, extraconcursal do crédito em execução contra a agravante. 1.1. Neste recurso, o agravante pleiteia o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Alega que, caso não seja concedido, o processo será conduzido tanto no juízo de origem quanto na Recuperação Judicial, além de trazer enorme insegurança jurídica, evidente a violação aos artigos e aos princípios contidos na referida Lei no 11.101/2005, uma vez que a competência absoluta para atos constritivos é do juízo recuperacional. Narra que o juízo já atingiu o patrimônio da agravante que se encontra em Recuperação Judicial, portanto, protegida pela referida lei. No mérito, sustenta que o exequente, não se manifestou sobre a decisão anterior que reconheceu a natureza concursal do crédito, operando, assim, a preclusão pro judicato. Alega que as manifestações posteriores à preclusão sequer deveriam ter sido conhecidas, porquanto intempestivas. Assevera que a natureza do crédito é administrativa da pena pecuniária e não tributária, não ensejando a aplicação do artigo 187 do CTN. Aduz que o crédito perseguido nas execuções de título extrajudicial possui natureza de sanção pecuniária por violação à legislação administrativa, decorrente do poder fiscalizador administrativo. Narra que, por se tratar de crédito de natureza administrativa, portanto concursal, deve submeter-se à recuperação judicial junto com os demais credores. Por fim, sustenta a inaplicabilidade do artigo 523, §1o do Código de Processo Civil, acerca da multa e honorários advocatícios, à empresa em recuperação judicial.
2. A preclusão pro judicato é um instituto aplicável aos atos judiciais e merece também a atenção dos advogados, justamente porque a sua configuração pode implicar em direitos ou violação de direitos dos clientes envolvidos na causa. É o que se extrai do artigo 505 do Código de Processo Civil. 2.1. Ao que se observa da decisão, o magistrado concluiu apenas que o crédito ora em execução teve fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial da agravante, e que por isso seria em princípio concursal, mas não enfrentou a questão relativa à natureza tributária ou não do crédito. 2.2. Essa decisão, em verdade, foi proferida somente com intuito de submeter ou não o crédito à recuperação judicial e se a presente execução deve prosseguir contra a agravante. 2.3. Cumpre mencionar que o exequente já havia pleiteado o reconhecimento da natureza do crédito como tributário, bem como a não sujeição do crédito à recuperação judicial, em momento anterior à decisão agravada. Assim, não há se falar em preclusão pro judicato.
3. Da natureza do crédito exequente. 3.1. O crédito do exequente, a despeito de ser parafiscal, tem natureza de crédito tributário e, portanto, a cobrança judicial do crédito tributário não está sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. Inteligência dos artigos 149 e 195 da Constituição Federal e do Decreto-Lei no 4.048, de 22 de janeiro de 1942. 3.2. Precedente do STJ: “(...) 1. Consoante entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, diante da legitimidade ativa das entidades do sistema S para a cobrança das contribuições parafiscais, já decidiu esta Corte que não há falar em ausência de lançamento tributário quando o agente fiscal do SESI, no exercício de suas atribuições, emite a Notificação de Débito para a cobrança dos débitos relativos a essas contribuições, o que, de fato, ocorreu na hipótese em análise, conforme comprova a documentação de fls. 33. Precedentes: REsp. 1.272.229/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.4.2016; REsp. 1.555.158/AL, Rel. Min. Mauro Campbell, DJe 29.2.2016. (...) (AgInt nos EDcl no Ag n. 1.319.658/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 9/3/2017.) 3.3. Vide ainda: “(...) A natureza parafiscal da contribuição arrecadada pelo SENAI atrai para si as mesmas regras atinentes à satisfação do crédito tributário ordinário da fazenda pública no âmbito da recuperação judicial. Conforme artigo 187, caput, do Código Tributário Nacional, A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. (07224225520208070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 30/9/2021).
4. De início, cumpre mencionar que, a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15 incidem sobre o valor da condenação quando o executado não paga voluntariamente a quantia devida. 4.1. Observe que, no caso de crédito extraconcursal, há possibilidade de pagamento voluntário pelo devedor em recuperação, o que implica na incidência da multa e honorários de 10%, previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15. 4.2. Definida a natureza jurídica do crédito, no caso dos autos, qual seja, tributária/extraconcursal, há sim possibilidade de pagamento voluntário, portanto, caso o devedor não o realize no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no caput do art. 523 do CPC/15, o débito principal será acrescido da multa e dos honorários mencionados. 4.3. Precedente do STJ: “(...) 5. A multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC/15 somente incide sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título executivo judicial. (...)” (REsp n. 1.937.516/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje de 9/8/2021.)
5. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.